Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726352-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: PATRICIA TEIXEIRA DA COSTA, JULIO CEZAR TEIXEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Em análise das derradeiras petições subscritas pela advogada constituída nos autos (IDs 17295656 e 17357375), Dra. Xênia Machado de Oliveira, verifica-se que foi noticiado o falecimento da Exequente/Agravada, Debora Teixeira, em 9/2/2020, e requerida a habilitação de seus herdeiros, com a suspensão do processo e declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados após o óbito. A fim de viabilizar o pedido, foram coligidas ao feito a Certidão de Óbito (ID 17295658), assim como as procurações outorgadas pelos herdeiros da falecida (IDs 17295657, 17357378 e 17357383). Recebido o pedido de habilitação, determinei a suspensão do processo e a citação da parte requerida para manifestação, nos termos do art. 690 do CPC/15 (ID 19953964). Em resposta (ID 20410916), a Agravante afirma discordar da habilitação, pois, além de não se fazerem presentes os três herdeiros, houve o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. Com efeito, noticiada a morte da parte, o feito deve ser suspenso para promoção da habilitação e sucessão processual, a fim de se regularizar o respectivo polo da demanda, por força dos arts. 110 e 313, I, § 1o e 2o, todos do CPC/15. Registro que, apesar das alegações da Agravante, não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos, uma vez que, publicado em 8/6/2020, e considerando o feriado no dia 11/6/2020 (Corpus Christi), o prazo para interposição de recurso findou-se em 30/6/2020, data em que foi apresentado o pedido de habilitação da herdeira Renata Teixeira da Costa (ID 17295656). Outrossim, da leitura da Certidão de Óbito apresentada (ID 17295658), constata-se que a finada deixou três filhos: “Julio Cezar, Patricia e Renata” – sendo que todos requereram a habilitação nos autos (IDs 17295656 e 17357375). Nesse contexto, o pedido de habilitação dos herdeiros deve ser deferido. Contudo, o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a data do falecimento não merece prosperar, uma vez que ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte agravada. Conforme se infere das petições de habilitação, a alegação de nulidade fundamenta-se na impossibilidade de a defesa, sobrevindo o óbito da Agravada, realizar sustentação oral perante este Tribunal no julgamento do recurso. In casu, admitido o processamento do agravo e indeferido o efeito suspensivo ativo vindicado, foi assinado prazo à Agravada para, querendo, apresentar resposta ao Agravo (ID 13068782), providência esta que restou devidamente atendida com a apresentação das contrarrazões ainda em 30/1/2020 (ID 13906791). Ato contínuo, o presente feito foi incluído inicialmente na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Presencial da Turma, posteriormente transformada na 9a Sessão Ordinária Virtual (com início em 25/3/2020 e término em 1o/4/2020), em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde de Pandemia de Coronavírus (ID 15055560). Posteriormente, a Agravante manifestou expressa oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo a inclusão do feito em sessão presencial (ID 15158999). Em atendimento à solicitação da Agravante, o recurso foi incluído na pauta da 2a Sessão Presencial Ordinária Por Videoconferência (IDs 15174911 e 16017804), a realizar-se na data de 3/6/2020. Destaco que, em que pese ter sido devidamente intimada todas as vezes acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento, a causídica da Agravada – a mesma que ora representa os herdeiros – em momento algum manifestou o interesse em realizar sustentação oral na audiência de julgamento. Em verdade, apenas agora, após o julgamento do recurso, com resultado favorável à Agravante, foi noticiada a morte da Agravada e aventado o interesse na sustentação oral. Logo, garantida a defesa mediante regular manifestação em contrarrazões e não manejado tempestivamente qualquer pedido de realização de sustentação oral, a suspensão tardia do feito não se afigura capaz de gerar nulidade dos atos realizados a partir do óbito, mormente porquanto não foi demonstrado efetivo prejuízo à defesa dos interessados. Em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, ainda que tardia a suspensão do feito, somente é cabível a declaração de eventual nulidade caso seja comprovado efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSORTES PASSIVOS. ÓBITO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos" (AgInt na PET no REsp 1.168.935/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1301789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MORTE DE UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a transcrição de trechos dos votos dos arestos recorrido e paradigma que configurem o dissenso, mencionando-se as similaridades, sobretudo fáticas, que identifiquem os julgados, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MORTE DO AUTOR DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS TÃO SOMENTE QUANDO COMPROVADO O PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, 1.026, § 2o, CPC/2015. MANUTENÇÃO. [...] 3. Tendo em vista que o julgamento foi favorável ao falecido, não se exige qualquer postura recursal, ante a ausência de prejuízo ao autor da Ação, o que impede o reconhecimento de possível nulidade, uma vez que vigora em nosso sistema jurídico o princípio da instrumentalidade das formas. Assim, esta Corte vem reiteradamente afirmando que os atos judiciais não devem ser anulados senão comprovado prejuízo, pas de nullité sans grief. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. 5. Confirmado o intuito protelatório, diante da situação fática analisada pelo Tribunal de origem, demonstra-se resistência injustificada ao andamento do processo, caracterizando a litigância de má-fé, o que justifica a manutenção da multa. 6. Recurso Especial não provido.” (REsp 1678498/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros, mantendo hígidos os atos processuais realizados após a data do óbito da substituída. À Secretaria, para as devidas anotações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator